Tribunal: TJBA
Processo: 0000714-52.2008.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000714-52.2008.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: GEOVANI MORENO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: MARIO DE SOUSA PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À REPARAÇÃO. SÚMULA 642 DO STJ. MÉRITO. FALSA IMPUTAÇÃO PÚBLICA DE CRIME DE CLONAGEM DE CHEQUE. CALÚNIA CONFIGURADA. HONRA OBJETIVA DE COMERCIANTE ATINGIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO NÃO JULGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MIGRAÇÃO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO. DESÍDIA DO RÉU/RECONVINTE. INEXISTÊNCIA DE RECURSO CONTRA A OMISSÃO SENTENCIAL. PRECLUSÃO E INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. PLEITO RECONVENCIONAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Geovani Moreno Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o réu ao pagamento de danos materiais (R$ 118,00), indeferindo o pleito indenizatório por danos morais sob o fundamento de ausência de prova de prejuízo econômico. O Apelante sustenta a configuração de dano moral, a omissão da sentença quanto à reconvenção e a necessidade de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o direito à indenização por danos morais é transmissível ao Espólio após o falecimento do titular; (ii) se a falsa imputação pública de crime configura dano moral indenizável; (iii) se a reconvenção, não migrada para o sistema eletrônico e sobre a qual o réu silenciou, pode ser considerada prejudicada; e (iv) se o valor da indenização atende aos critérios de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula 642 do STJ, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo o Espólio legitimidade ativa para prosseguir na demanda. 4. A prova documental e testemunhal demonstra que o autor foi publicamente acusado pelo réu de ser "clonador de cheques", em tom elevado, restando comprovado por ofício da autoridade policial que a fraude foi perpetrada por terceiros, sem qualquer participação da vítima. 5. A calúnia pública contra comerciante com décadas de atuação atinge sua honra objetiva, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo o vexame e a humilhação elementos suficientes para o dever de indenizar, independentemente de prova de prejuízo financeiro direto. 6. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se adequada e proporcional ao contexto social apresentado e à finalidade pedagógica da condenação. 7. Quanto à reconvenção, verifica-se que o réu/reconvinte agiu com desídia ao não promover a migração dos autos apartados para o sistema eletrônico. Ademais, ao não se insurgir contra a omissão da sentença de primeiro grau quanto ao pleito reconvencional, operou-se a preclusão. A fundamentação deste voto, ao reconhecer o ato ilícito praticado pelo réu, esvazia qualquer pretensão baseada em suposta culpa do autor, restando a reconvenção prejudicada por incompatibilidade lógica e processual. 8. A condenação por litigância de má-fé é indeferida ante a ausência de prova de dolo processual específico, inserindo-se a conduta do réu nos limites do exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo o Espólio legitimidade ativa para prosseguir na ação (Súmula 642 do STJ).

A falsa imputação pública de crime gera dano moral
in re ipsa
, independentemente da demonstração de prejuízo econômico concreto. 3. Resta prejudicada a reconvenção quando a parte interessada deixa de promover sua migração para os autos eletrônicos e silencia perante a omissão do julgador de primeiro grau, operando-se a preclusão, reforçada pela incompatibilidade lógica com o reconhecimento do ato ilícito principal.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 343 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 642.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000714-52.2008.8.05.0102
, em q
ue figuram como apelante GEOVANI MORENO SANTOS e como apelada MARIO DE SOUSA PEREIRA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça